Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. FIES. INOCORRÊNCIA. PROVA. ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da inexistência de prova de repasse dos valores das mensalidades pelo fundo de financiamento estudantil (FIES), em virtude do não aditamento ao programa pelo beneficiário, é de rigor o reconhecimento da cobrança em face do contratante.
2. Apelação conhecida e não provida.